Tribunal: TJMT
Processo: 1010018-30.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010018-30.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LINDSEY NUNES QUIRINO - CPF: 051.707.211-45 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração

nº 1010018-30.2018.8.11.0041.

Embargante:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Embargado:
LINDSEY NUNES QUIRINO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO SANADA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS DEVE TER COMO BASE DE CALCULO O VALOR DA CONDENAÇÃO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida,
in casu,
existe de fato o vício apontado, devendo a condenação dos honorários advocatícios serem calculados com base no
VALOR DA CONDENAÇÃO, como foi sentenciado.
Contradição sanada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração

nº 1010018-30.2018.8.11.0041.

Embargante:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Embargado:

LINDSEY NUNES QUIRINO.

RELATÓRIO

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, através da petição de ID:26860513,

contra o acordão de ID:25554970, no julgamento do apelação cível de ID:16125634, por este julgador, que manteve integralmente a sentença

de ID:16125631, parcial procedência e majoração da condenação em honorários advocatícios majorados para 20% do
valor da causa
, segundo o art. 85, §11º do NCPC.

Em resumo, a razões de ID:26860513 alega :
(i)

a contradição quanto aos honorários advocatícios uma vez que em que pese terem sido majorados pelo art.85, §11º do NCPC, estes foram originalmente sentenciados segundo o valor da condenação e não do valor da causa como consta do acordão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020